Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-66.2021.8.11.0102
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSAS EQUIVOCADAS. INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO LEGÍTIMA E PREEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.
2. Na espécie, a decisum embargada comporta reforma, porquanto assentou-se na falsa premissa de que existiam apontamentos preexistentes a justificar a incidência da Súmula 385 do STJ, o que não correspondente à realidade fática, considerando que a inscrição preexistente foi cancelada em acordo judicial anterior, a qual inclusive já transitou em julgado.
3. Acordo judicial anterior que declarou inexistente o débito preexistente.
4. Destarte, inexistindo anotação preexistente ativa e legítima em nome da parte Embargante, a rigor, a procedência do pedido de reparação por danos extrapatrimoniais era medida impositiva.
5. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer o direito a percepção de indenização moral em razão da inaplicabilidade da Súmula n. 385 do STJ.
6. Quantum indenizatório a ser fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000607-66.2021.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO
(460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDNALVA MARQUES ARAUJO - CPF: 916.367.601-04 (RECORRENTE), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023